Tribunal: STJ
Processo: 1006139-55.2023.8.26.0224
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2129752 - SP (2024/0085233-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: RENATA DA COSTA LIMA SOUZA
ADVOGADA
: CRISTINA NAUJALIS DE OLIVEIRA - SP357592
AGRAVADO
: HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A
ADVOGADO
: DJALMA GOSS SOBRINHO - SC007717
EMENTA
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA
DE PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA CUMULADA COM INEXIGIBILIDADE
DE DÉBITO E DANOS MORAIS. 1. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
FIXAÇÃO
POR
EQUIDADE.
MAJORAÇÃO.
PRETENSÃO
RECURSAL
QUE
ENVOLVE
O
REEXAME
DE
PROVAS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. TABELA DA OAB.
NATUREZA NÃO VINCULANTE. 2. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO ANTE A INCIDÊNCIA DO ÓBICE SUMULAR.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Rever as conclusões quanto à majoração dos honorários
advocatícios fixados por equidade demandaria, necessariamente,
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em
razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
2. Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela
divergência jurisprudencial, na hipótese em que o dissídio é apoiado
em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula n. 7 do
STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c
do permissivo constitucional.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
03/06/2025
09/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48108795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/06/2025 17:52:05
Publicação no DJEN/CNJ de 12/06/2025. Código de Controle do Documento: 3d09f578-efc7-4c1c-ab76-9e4f0df1e3cd

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
10 de junho de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48108795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/06/2025 17:52:05
Publicação no DJEN/CNJ de 12/06/2025. Código de Controle do Documento: 3d09f578-efc7-4c1c-ab76-9e4f0df1e3cd

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2129752 - SP (2024/0085233-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: RENATA DA COSTA LIMA SOUZA
ADVOGADA
: CRISTINA NAUJALIS DE OLIVEIRA - SP357592
AGRAVADO
: HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A
ADVOGADO
: DJALMA GOSS SOBRINHO - SC007717
EMENTA
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA
DE PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA CUMULADA COM INEXIGIBILIDADE
DE DÉBITO E DANOS MORAIS. 1. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
FIXAÇÃO
POR
EQUIDADE.
MAJORAÇÃO.
PRETENSÃO
RECURSAL
QUE
ENVOLVE
O
REEXAME
DE
PROVAS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. TABELA DA OAB.
NATUREZA NÃO VINCULANTE. 2. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO ANTE A INCIDÊNCIA DO ÓBICE SUMULAR.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Rever as conclusões quanto à majoração dos honorários
advocatícios fixados por equidade demandaria, necessariamente,
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em
razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
2. Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela
divergência jurisprudencial, na hipótese em que o dissídio é apoiado
em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula n. 7 do
STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c
do permissivo constitucional.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por RENATA DA COSTA LIMA
SOUZA (RENATA) contra decisão monocrática de minha relatoria, assim ementada:
Documento eletrônico VDA47864126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/06/2025 14:41:53
Código de Controle do Documento: 77c7a0d4-d368-4c1d-96c6-59db167ac143

PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
PRODUÇÃO
ANTECIPADA DE PROVAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
FIXAÇÃO
POR
EQUIDADE.
MAJORAÇÃO.
PRETENSÃO
RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA No 7 DO STJ. TABELA DA OAB. NATUREZA NÃO
VINCULANTE. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. (e-STJ, fl.
265).

Nas razões do presente inconformismo, defendeu que
os honorários
(1)
advocatícios devem ser fixados, no mínimo, em R$ 5.557,28 (cinco mil, quinhentos e
cinquenta e sete reais e vinte e oito centavos), de acordo com a tabela da OAB;
o
(2)
caso não se enquadra no Tema n. 1.255, que versa sobre a possibilidade da fixação
dos honorários advocatícios por apreciação equitativa quando os valores da
condenação, da causa ou do proveito econômico forem exorbitantes;
não incide os
(3)
óbices da Súmula n. 7 do STJ, pois a questão não está relacionada ao exame das
provas relativas ao objeto principal da demanda;
não houve violação do Tema
(4)
n. 1.076 do STJ; e
ficou caracterizada a existência de dissídio jurisprudencial.
(5)
Não foi apresentada contraminuta (e-STJ, fl. 355).
É o relatório.

VOTO
(1) Dos honorários advocatícios
No que se refere à revisão de valores fixados a título de honorários
advocatícios, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a pretendida
modificação implica o revolvimento de matéria fático-probatória, além das
peculiaridades do caso concreto, salvo quando os honorários se revelem irrisórios ou
exorbitantes, por se distanciarem dos critérios legais e dos padrões da razoabilidade,
não sendo este o caso dos autos.
Nesse contexto, para alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se
refere à majoração dos honorários fixados por equidade, seria necessário o reexame
de fatos e provas, vedado em recurso especial pela Súmula n. 7 do STJ.
Confira-se:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. REEXAME DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO
STJ. MAJORAÇÃO. NÃO VINCULAÇÃO AOS PERCENTUAIS DO
ART. 85, § 2o, DO CPC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que o acolhimento
da tese defendida no recurso especial implicar, necessariamente, o
reexame de matéria fático-probatória dos autos.
Documento eletrônico VDA47864126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/06/2025 14:41:53
Código de Controle do Documento: 77c7a0d4-d368-4c1d-96c6-59db167ac143

2. A majoração do honorários advocatícios, nos termos do § 11 do art.
85 do Código de Processo Civil, sobre o valor arbitrado por equidade
na instância de origem não se vincula aos percentuais previstos no §
2o do referido artigo.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.655.720/SP, relator Ministro JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma, julgado em
, DJe
18/12/2023
de
)
20/12/2023

Nem mesmo a invocação do art. 85, § 8o- A, do CPC é capaz de mudar a
sorte do caso, pois a jurisprudência desta Corte segue firme no sentido de não ser
vinculante a tabela de honorários da OAB, conforme precedentes abaixo relacionados:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1.
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS NÃO
CONSTATADOS.
2.
FIXAÇÃO
DOS
HONORÁRIOS.
REMUNERAÇÃO
COMPATÍVEL
COM
O
TRABALHO
DESENVOLVIDO PELO ADVOGADO. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL
DE ORIGEM COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 3. TABELA DE
HONORÁRIOS DA OAB NÃO VINCULANTE. SÚMULA 83/STJ. 4.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. No que tange à suposta negativa de prestação jurisdicional e
deficiência na fundamentação, é preciso deixar claro que o acórdão
recorrido resolveu satisfatoriamente as questões deduzidas no
processo, sem incorrer nos vícios de obscuridade, contradição, erro
material ou omissão com relação a ponto controvertido relevante, cujo
exame pudesse levar a um diferente resultado na prestação de tutela
jurisdicional.
2. Não há como desconstituir o entendimento delineado no acórdão
impugnado quanto à adequação do montante fixado a título de
honorários advocatícios, sem que se proceda ao reexame dos fatos e
das provas dos autos, o que não se admite nesta instância
extraordinária, em decorrência do disposto na Súmula 7/STJ.
3. Constata-se que o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com
a orientação desta Corte Superior, no sentido da "inexistência de
vinculação do magistrado aos valores estabelecidos pela tabela da
OAB para os honorários advocatícios" (AgInt no AgInt no AREsp n.
1.578.753/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
). Incide, no ponto, o
31/8/2020
3/9/2020
enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que
abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e
/ou c do permissivo constitucional.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.165.770/SP, relator Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
-
27/3/2023
30/3/2023
sem destaque no original)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. TABELA DA OAB. NATUREZA
Documento eletrônico VDA47864126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/06/2025 14:41:53
Código de Controle do Documento: 77c7a0d4-d368-4c1d-96c6-59db167ac143

ORIENTADORA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA. VALOR. REVISÃO.
SÚMULA No 7/STJ. BIS IN IDEM. SÚMULA No 283/STF.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos
2 e 3/STJ).
2. A tabela organizada pelo Conselho Seccional da Ordem dos
Advogados do Brasil tem natureza meramente orientadora e, por tal
motivo, não vincula o julgador, devendo o valor dos honorários
advocatícios ser fixado de acordo com o caso concreto.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido
de que não se pode rever o entendimento exarado na origem, fixado a
título de honorários de sucumbência, ante o óbice da Súmula no 7/STJ.
4. A subsistência de fundamento não atacado apto a manter a
conclusão do aresto impugnado impõe o não conhecimento da
pretensão recursal. Súmula no 283/STF.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.888.020/GO, relator Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
14/2/2022
- sem destaque no original)
22/2/2022

(2) Do dissídio jurisprudencial
RENATA indicou ainda a existência de dissídio jurisprudencial no que tange
à matéria debatida.
Cabe destacar, contudo, que a jurisprudência desta Corte firmou o
entendimento de que a incidência da Súmula n. 7 do STJ impede o conhecimento do
recurso lastreado pela alínea
do permissivo constitucional, uma vez que falta
c
identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em
vista a situação fática de cada caso.
A propósito, veja-se o julgado:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO
DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. JULGADA PROCEDENTE. NEGATIVA
INDEVIDA DE COBERTURA A PROCEDIMENTO. DANOS MORAIS
CONFIGURADOS.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO
DOS
ARTIGOS DE LEI TIDOS POR VIOLADOS. SÚMULAS 282 E 356
/STF. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. REDUÇÃO DO QUANTUM
INDENIZATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. Inadmissível o recurso especial referente à questão que não foi
apreciada pelo Tribunal de origem, pela ausência de
prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282 e 356/STF.
2. Reverter a conclusão do colegiado originário, para acolher a
pretensão recursal, demandaria o revolvimento do acervo fático-
Documento eletrônico VDA47864126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/06/2025 14:41:53
Código de Controle do Documento: 77c7a0d4-d368-4c1d-96c6-59db167ac143

probatório dos autos, providência vedada no âmbito do recurso
especial, dado o óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. A incidência da Súmula n. 7/STJ impede o conhecimento do recurso
lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, dado
que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os
fundamentos do acórdão recorrido, tendo em vista a situação fática de
cada caso.
4. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.286.720/MG, relator Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
-
19/6/2023
22/6/2023
sem destaque no original)

Desse modo, não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de
evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o
presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado,
devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
Nessas condições,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA47864126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/06/2025 14:41:53
Código de Controle do Documento: 77c7a0d4-d368-4c1d-96c6-59db167ac143

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.129.752 / SP
Número Registro: 2024/0085233-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10061395520238260224
Sessão Virtual de
a
03/06/2025
09/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : RENATA DA COSTA LIMA SOUZA
ADVOGADA
: CRISTINA NAUJALIS DE OLIVEIRA - SP357592
RECORRIDO
: HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A
ADVOGADO
: DJALMA GOSS SOBRINHO - SC007717
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RENATA DA COSTA LIMA SOUZA
ADVOGADA
: CRISTINA NAUJALIS DE OLIVEIRA - SP357592
AGRAVADO
: HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A
ADVOGADO : DJALMA GOSS SOBRINHO - SC007717
TERMO
Documento eletrônico VDA48074790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:35:08
Código de Controle do Documento: c91ec97c-c157-4986-962b-740c3983a9cb

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/06/2025
09/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 09 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48074790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:35:08
Código de Controle do Documento: c91ec97c-c157-4986-962b-740c3983a9cb